Tribunal: STF
Processo: HC 76395
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: -  DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INDULTO NATALINO: COMUTAÇÃO DE PENA (DECRETO N  1.645/95:
ARTIGOS 1  E 2 ).
1.      No exame do pedido de comutação de pena, baseado no
Decreto n  1.645, o Juiz deve verificar se preenchidos os requisitos
objetivos até a data deste (25.12.1995), mas, quanto aos requisitos
subjetivos deve considerar aqueles posteriores apurados até a data
da decisão.
2.      Havendo, no caso, o paciente revelado mau comportamento
carcerário, inclusive fugindo da prisão, após a publicação do
Decreto, havia o Magistrado de denegar a comutação.
3.      Sendo assim, não incidiu em constrangimento ilegal o
acórdão que cassou o benefício.
4.      H.C. indeferido.